Tribunal: TJES
Processo: 5005443-71.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005443-71.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RAYSA AMBROSIO DE CARVALHO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÕES PREJUDICIAIS AO MÉRITO REJEITADAS. CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA E ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE NÃO IMPLICA, AUTOMATICAMENTE, A EXTINÇÃO PREMATURA DAQUELE
MANDAMUS
. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR (EDITAL Nº 040/2024). RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA POR SUPOSTA IRREGULARIDADE DOCUMENTAL. FORNECIMENTO DE NÚMEROS DISTINTOS DE NIS E PASEP. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE FORMALISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em mandado de segurança, concedeu tutela provisória à candidata impetrante para suspender os efeitos do ato administrativo que a reclassificou para a última posição em processo seletivo para contratação temporária de professores (Edital nº 040/2024), determinando sua reinclusão na classificação original.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível o uso do mandado de segurança diante da alegação de direito líquido e certo da candidata; (ii) analisar a legalidade da reclassificação da impetrante à luz da apresentação de documentos relacionados à Qualificação Cadastral do PIS/PASEP/NIT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A utilização
do mandado de segurança é adequada, pois a verificação do direito líquido e certo da candidata não exige dilação probatória, sendo suficiente a prova documental apresentada com a inicial.

4. A alegação de ilegitimidade passiva da autoridade coatora deve ser analisada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância, sendo possível a aplicação da teoria da encampação, caso haja a eventual emenda da inicial.

5. O edital é a norma interna do certame e obriga candidatos e Administração, sendo válida a reclassificação por descumprimento das exigências editalícias. Contudo, o Judiciário pode intervir diante de ilegalidade manifesta ou excesso de formalismo que infrinja os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. A candidata apresentou corretamente documentos que, embora demonstrando números de NIS e de PASEP distintos, são compatíveis e suficientes para comprovar a qualificação exigida, o que demonstra que a reclassificação resultou de erro material da Administração.

7. A exigência editalícia sobre o número do NIS visava exclusivamente o cumprimento de obrigações junto ao e-Social, não tendo impacto na aptidão técnica ou qualificação da candidata, o que afasta a justificativa para rebaixamento na classificação.

8. A reclassificação compromete os princípios da eficiência, proporcionalidade e busca pelo melhor interesse público, especialmente considerando que a candidata já havia sido contratada anteriormente em situações semelhantes.

9. O cumprimento da tutela provisória e a posterior contratação da candidata reforçam a ausência de risco de dano inverso ou prejuízo à Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É cabível o mandado de segurança para questionar reclassificação em processo seletivo quando o direito líquido e certo puder ser comprovado por prova documental pré-constituída. 2. A exigência de apresentação documental prevista em edital deve ser interpretada com razoabilidade, de modo que o excesso de formalismo não comprometa a finalidade administrativa do ato. 3. A reclassificação de candidato em razão da apresentação de documentos que atingem a finalidade exigida pelo edital, ainda que de forma não estritamente formal, caracteriza conduta arbitrária e desproporcional da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II e LXIX; art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 6º, § 3º, e 7º, III; Lei nº 9.784/1999, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS nº 62.681/MG, Rel. Min. Og Fernandes, j. 05.05.2020; STJ, REsp nº 1.299.379/BA, Rel. Min. Castro Meira, j. 19.06.2012; STJ, AgInt no RMS nº 65.837/GO, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 18.12.2023; TJES, AI nº 5004352-77.2024.8.08.0000, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, DP 12.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado
do Espírito Santo
contra a r. decisão (ID 62000384) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio que, nos autos do
mandado de segurança
(nº 5002321-81.2024.8.08.0001) impetrado por
Raysa Ambrosio de Carvalho
em face de ato dito coator praticado pelo Superintendente Regional de Educação de Afonso Cláudio, deferiu liminarmente o pedido de tutela provisória para suspender os efeitos do ato administrativo que reclassificou a impetrante no processo seletivo para contratação de professores em designação temporária da Rede Estadual (Edital nº 040/2024) e, com isso, determinou que o ente estatal impetrado inclua novamente a requerente na lista de habilitados na posição a qual foi originalmente classificada no certame, de forma a não prejudicar seu direito à escolha de vaga.

Da leitura dos autos, observa-se que Raysa Ambrosio de Carvalho, ora agravada, se inscreveu no processo seletivo simplificado da Secretaria Estadual de Educação que objetiva realizar contratações temporárias para funções do magistério (Edital nº 040/2024), tendo pleiteado uma vaga, da ampla concorrência, para as funções de Professor B 1 – Sociologia (inscrição nº 2608873 – ID 56951584) e Professor B 2 – Sociologia (inscrição nº 2608851 – ID 56951570), para atuar em Brejetuba-ES, restando habilitada.

Ocorre que, após ser convocada pela Superintendência Regional de Educação de Afonso Cláudio-ES para comprovação das informações declaradas no ato da inscrição e apresentação de documentos pessoais, a agravada foi reclassificada para a última posição do certame em relação às duas inscrições (item 9.7 do Edital nº 040/2024
1
) em razão da não apresentação do documento Qualificação Cadastral do PIS/PASEP, conforme exigido pelos itens 9.5, incisos III e IV, e 9.6.1, do Edital nº 040/2024
2
, já que a recorrida cadastrou número do NIS distinto daquele constante na Qualificação Cadastral do PASEP e do E-social (ID’s 56951571 e 56951595).

Inconformada com a sua reclassificação para última colocação do processo seletivo, a agravada impetrou mandado de segurança na instância primeva sustentando que os documentos apresentados no certame e o fato de ser reiteradamente contratada temporariamente pelo Estado agravante seriam suficientes para evidenciar o seu cadastro no PIS/PASEP/NIT, atendendo a finalidade da disposição editalícia e descortinando a aparente ilegalidade do ato administrativo objurgado por excesso de formalismo.

Por considerar que a reclassificação da candidata agravada para a última posição do processo seletivo decorreu de excesso de formalismo da Administração Pública, uma vez que o número correto do seu cadastro do PIS/PASEP/NIT foi demonstrado na documentação apresentada e o ente estatal já tinha ciência desta informação em virtude das contratações temporárias anteriores, o juízo
a quo
concluiu, a princípio, que houve ilegalidade no mencionado ato administrativo e, consequentemente, concedeu a tutela provisória postulada no
mandamus
originário para que fosse observada a sua classificação originalmente publicada em ambas as inscrições, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo Estado do Espírito Santo.

Em cognição sumária, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido, na medida em que não vislumbrada a probabilidade de seu provimento. E, após reapreciar a questão em conjunto com as contrarrazões, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora se resume em aferir se a reclassificação da impetrante agravada na última colocação do processo seletivo noticiado teria decorrido de postura arbitrária e ilegal da Administração Pública ao recusar o cadastro e os documentos por ela apresentados para demonstrar sua qualificação cadastral do PIS/PASEP/NIT e, consequentemente, se possui a probabilidade do direito de ser convocada na sua ordem de classificação original do certame e, eventualmente, ser contratada temporariamente.

Prefacialmente, contudo, imprescindível se faz analisar
02 (duas) questões prejudiciais ao mérito
que foram suscitadas pelo Estado agravante, quais sejam:
i)
a adequação do mandado de segurança para demonstrar o direito líquido e certo aventado pela impetrante agravada; e
ii)
a ilegitimidade passiva da autoridade coatora, visto que o acolhimento de quaisquer destas teses implicaria na extinção prematura do
writ
originário.

Com relação ao
cabimento do mandado de segurança
, esta via estreita somente é admitida quando a alegação do impetrante relacionada ao seu direito líquido e certo puder ser comprovada
de forma incontestável
,
mediante a juntada de prova documental na própria exordial
, visto que no trâmite do
mandamus
não há espaço para a produção probatória, tanto que a concessão liminar da tutela provisória pressupõe prova inequívoca da verossimilhança da alegação e o risco de ineficácia da medida frente ao ato impugnado (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009).

A utilização da via mandamental, portanto, pressupõe um ato coator praticado por autoridade administrativa, violador de direito subjetivo da parte impetrante, por ilegalidade ou abuso de poder, o que deve ser comprovado por meio de prova pré-constituída anexada à exordial. O que justifica o
mandamus
é a existência de ato omissivo ou comissivo da autoridade coatora que afronte direito passível de ser comprovado de plano pelo impetrante. Se demandar esforço que escape a prova documental juntada pelo impetrante na inicial não está em ordem a ser defendido na via do mandado de segurança.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
reiteradamente tem orientado que
“A impetração do mandado de segurança exige a comprovação inequívoca de direito líquido e certo, sendo necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que seja prontamente exercido”
(AgInt nos EDcl no RMS n. 61.852/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025, STJ).

No caso, ao contrário do alegado pelo Estado agravante, a aferição do direito líquido e certo aventado pela impetrante agravada dispensa dilação probatória, pois é incontroversa a indicação do número do NIS por ela apresentado no momento de sua inscrição do processo seletivo e o número do seu PASEP fornecido pelo Banco do Brasil, de forma que basta aferir se a sua reclassificação no certame, com base nestas circunstâncias, foi amparada pelos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório ou se decorreu de conduta arbitrária e/ou desarrazoável do Estado agravante, tornando perfeitamente cabível a utilização do mandado de segurança.

Quanto à tese de
ilegitimidade passiva
da autoridade indicada como coatora, melhor sorte não assiste ao ente estatal agravante, pois, além de a matéria ainda não ter sido submetida à apreciação do juízo
a quo
, descortinando indesejável supressão de instância e afronta à devolutividade restrita do agravo de instrumento, verifica-se que, mesmo se tal argumento fosse acolhido, não implicaria em imediata revogação da tutela provisória que foi liminarmente concedida no mandado de segurança originário, uma vez que a impetrante agravada ainda teria a oportunidade de emendar a petição inicial para adequar o polo passivo daquele
writ
e, caso isso fosse efetuado,
não haveria a sua extinção precoce
por ser viável a aplicação da teoria da encampação, consoante orientação firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 628
3
.

Isto porque, ainda que houvesse a retificação do polo passivo do
mandamus
originário, para retirar a Superintendente Regional de Educação de Nova Venécia e incluir, no seu lugar, a Comissão Central instituída pela Portaria nº 921-S/2024, que, segundo o Estado agravante, é quem teria competência para eliminar e reintegrar candidatos do processo seletivo regulado pelo Edital nº 040/2024,
tal fato não implicaria na modificação da competência do primeiro grau para processar e julgar aquele
writ
, de forma que esta circunstância não possui o condão, por si só, de afastar a tutela provisória que foi concedida pelo juízo
a quo
, devendo, assim, a questão relacionada à ilegitimidade passiva ser apreciada, primeiramente, por aquele julgador monocrático, em respeito ao duplo grau de jurisdição e para evitar a indesejada supressão de instância, até porque o ato indicado coator foi praticado por servidor atuante na mencionada Superintendência Regional de Educação (ID’s 56951571 e 56951595), o que poderia atrair a legitimidade passiva da sua chefia, nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009, especialmente diante da manifestação feita no ID 65685246 ao prestar informações sobre este caso e da interpretação feita pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto
4
.

Superadas estas questões prejudiciais e ingressando no mérito recursal, é firme o entendimento da jurisprudência nacional que o edital é a lei interna do concurso público/processo seletivo, cujas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sob pena de inobservância dos princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da isonomia (arts. 5º e 37,
caput
e incisos I e II, da CF/88), de modo que o eventual descumprimento de alguma regra editalícia pelo candidato, em regra, acarreta a sua reclassificação ou eliminação do certame.

Portanto, a inobservância pelo candidato acerca das exigências expostas no instrumento convocatório sobre a maneira como os documentos exigidos na fase de títulos devem ser apresentados autoriza, em regra, a sua recusa pela banca examinadora. Nesse sentido,
“Como já manifestado pelo STJ, ‘o descumprimento das exigências editalícias sobre o modo como os documentos comprobatórios de títulos devem ser apresentados autoriza a sua desconsideração pela banca examinadora bem como a negativa de pontuação ao candidato’ (STJ, RMS 54.936/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/10/2017)
”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.828.172/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022, STJ), bem como que
“A parêmia de que o edital configura a lei do concurso, de observância obrigatória pela Administração Pública e pelo candidato, autoriza a eliminação de concorrente que não providencia a entrega de documentação solicitada por ocasião de determinada etapa do certame”
(AgInt no RMS n. 65.837/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023, STJ).

Destarte, em regra, não se afigura ilegalidade no ato da Administração Pública que nada mais faz do que observar as disposições do edital, que estipula de forma clara e razoável a necessidade de apresentação de informações e certidões para aferir a qualificação de candidato, na etapa de comprovação das informações prestadas, e reclassifica aquele que deixa de apresentar ou disponibiliza documento fora dos padrões exigidos no instrumento convocatório, no escopo de evitar vantagem em relação aos demais candidatos.

Todavia, em casos de inconstitucionalidade ou flagrante ilegalidade da previsão editalícia ou de afronta na conduta da banca examinadora ou do Poder Público aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (art. 2º da Lei nº 9.784/99) na eliminação/reclassificação do candidato, o Poder Judiciário poderá intervir para afastar a arbitrariedade, sem que se possa falar em ofensa ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

Na hipótese, verifica-se que os itens 9.5, incisos III e IV, e 9.7, ambos do Edital SEDU nº 040/2024, que rege o processo seletivo noticiado, fez constar o documento obrigatório a ser apresentado pelo candidato a respeito da sua Qualificação Cadastral do PIS/PASEP/NIT e que fosse indicado o número exato ao emitido nesta comprovação para a formalização do contrato, sob pena de reclassificação para o último lugar da lista de classificação.

O perfunctório exame da prova acostada aos autos até o momento, inerente a fase de cognição sumária em que se encontra o processo originário, revela que a impetrante agravada apresentou para a Comissão Processante 03 (três) documentos para demonstrar sua Qualificação Cadastral do NIS (PIS/PASEP/NIT), quais sejam, o (i)
print
da tela do seu Cadastro Nacional de Informações Sociais indicando qual o seu Número de Identificação do Trabalhador (NIT) [ID 56951573], o (ii)
print
da tela da consulta à sua Qualificação Cadastral feita ao sítio eletrônico do INSS apontando o seu NIS (ID 56951582) e o (iii) Extrato do PASEP obtido junto ao Banco do Brasil indicando o seu PASEP (56951585),
circunstância que, aparentemente, fez com que o ente estatal impetrado tenha
agido em erro
ao reclassificar a recorrida, tendo em vista que ela
realmente possui números distintos de NIS e de PASEP
, o que jamais poderia lhe causar prejuízo num processo seletivo simplificado.

A atenta análise do Cadastro Nacional de Informações Sociais da impetrante agravada revela que o seu NIT é realmente o número 119.91882.60-7, o qual foi por ela informado corretamente para obtenção do
print
da tela da sua Qualificação Cadastral junto ao INSS (ID 56951582), e que o seu PASEP é o número 190.59900.42-4, que é tido como NIT Secundário (ID 56951573), de forma que não houve, a princípio, nenhuma ilegalidade na sua inscrição do processo seletivo noticiado, já que a recorrida detém números distintos de NIT e de PASEP e que a consulta exigida pelo instrumento convocatório para fins de preenchimento do e-Social foi efetuada corretamente.

Muitas vezes todos esses números são os mesmos, entretanto é perfeitamente possível que uma pessoa tenha mais de um, especialmente quando são criados em momentos distintos. Na hipótese, a impetrante agravada buscou auxiliar ao máximo a Comissão Processante do processo seletivo, visto que disponibilizou, com a devida comprovação, todos os números relacionados ao NIS (PIS/PASE/NIT) que possui.

Aparentemente a Comissão Processante se equivocou ao confrontar o número do PASEP fornecido pela impetrante agravada com o número por ela disponibilizado do seu NIT para fins de obtenção da Qualificação Cadastral junto ao INSS, informação esta que é perfeitamente compatível e não contradiz nenhuma exigência feita no instrumento convocatório, denotando, a princípio, a ilegalidade da sua reclassificação no processo seletivo com base exclusivamente em tal circunstância.

A bem da verdade, os documentos e informações disponibilizados pela impetrante agravada naquela etapa do certamente
são aparentemente suficientes para atender a finalidade daquela exigência editalícia
, que é exclusivamente esclarecer qual o Número de Identificação Social do candidato para que a Administração Pública possa cadastrá-lo no e-Social e possibilitar o pagamento da remuneração e de eventuais benefícios trabalhistas previstos em lei em favor da recorrida durante sua contratação temporária,
descortinando, a princípio,
a ilegalidade de sua reclassificação no processo seletivo
decorrente do excesso de formalismo da Administração Pública e da afronta aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, o que autoriza, por ora, a intervenção do Poder Judiciário para fazer cessar a aparente arbitrariedade.

Não se trata de conceder vantagem à agravada em detrimento dos demais candidatos do processo seletivo, mas, sim, de assegurar que uma das candidatas habilitadas no certame que busca selecionar os melhores profissionais para atuarem no magistério da rede pública estadual seja impedida de ser contratada temporariamente exclusivamente porque não teria observado rigorosamente a forma exigida para indicar o seu Número de Identificação Social, sendo que os documentos por ela apresentados são suficientes para tanto e o próprio Estado agravante já detinha esta informação anteriormente por já tê-la contratado noutras diversas ocasiões, de forma que a sua reclassificação no certame, além de afrontar os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, implicaria em ofensa aos princípios da eficiência e da busca pela seleção do candidato mais apto para atuar na Administração Pública.

Não desconheço a existência de precedentes não persuasivos em sentido contrário no âmbito desta Corte de Justiça com base na necessidade de prestigiar o princípio da vinculação ao instrumento convocatório
5
, entretanto, a meu ver, a aceitação dos documentos apresentados pela agravada para comprovar sua Qualificação Cadastral do PIS/PASEP/NIT não representa favorecimento indevido e nem afronta os princípios da legalidade e da isonomia em relação aos demais candidatos, pois o escopo da exigência editalícia era simplesmente esclarecer qual é o Número de Identificação Social do candidato, o que foi atendido, aparentemente, pela recorrida, não podendo uma mera exigência formal se sobrepor à própria finalidade do ato administrativo e, com isso, prejudicar a própria Administração Pública que busca selecionar os melhores candidatos no certame.

Ao tratar de hipóteses extremamente semelhantes, este egrégio Tribunal de Justiça, inclusive esta colenda Câmara Cível, sob a minha relatoria, assim também já concluiu, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSO SELETIVO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO. RECLASSIFICAÇÃO DA CANDIDATA PARA ÚLTIMA POSIÇÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO QUALIFICAÇÃO CADASTRAL DO PIS/PASEP CONFORME EXIGIDO PELO EDITAL. APARENTE EXCESSO DE FORMALISMO. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA CANDIDATA QUE TERIAM SIDO SUFICIENTES PARA INDICAR SUA QUALIFICAÇÃO CADASTRAL DO PIS/PASEP/NIT. ATO ADMINISTRATIVO APARENTEMENTE DESARRAZOÁVEL E QUE NÃO ALCANÇA A FINALIDADE DO PROCESSO SELETIVO. DECISÃO LIMINAR QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) É firme o entendimento da jurisprudência nacional que o edital é a lei interna do concurso público/processo seletivo, cujas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sob pena de inobservância dos princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da isonomia (arts. 5º e 37, caput e incisos I e II, da CF/88), de modo que o eventual descumprimento de alguma regra editalícia pelo candidato, em regra, acarreta a sua reclassificação ou eliminação do certame. Portanto, a inobservância pelo candidato acerca das exigências expostas no instrumento convocatório sobre a maneira como os documentos exigidos na fase de títulos devem ser apresentados autoriza, em regra, a sua recusa pela banca examinadora. 2) Todavia, em casos de inconstitucionalidade ou flagrante ilegalidade da previsão editalícia ou de afronta na conduta da banca examinadora ou do Poder Público aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na eliminação/reclassificação do candidato, o Poder Judiciário poderá intervir para afastar a arbitrariedade, sem que se possa falar em ofensa ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88). 3) Os itens 9.7, inciso IV, e 9.9, ambos do Edital nº 039/2023, que rege o processo seletivo noticiado, fizeram constar o documento obrigatório a ser apresentado pelo candidato a respeito da sua Qualificação Cadastral do PIS/PASEP/NIT para a formalização do contrato, sob pena de reclassificação para o último lugar da lista de classificação, indicando que deveria ser imprimido o print da tela constando a informação “Os dados estão corretos”.
4) O perfunctório exame da prova acostada aos autos até o momento, inerente a fase de cognição sumária em que se encontra o processo originário, revela que a autora agravada apresentou para a Comissão Processante 02 (dois) documentos para demonstrar sua Qualificação Cadastral do PIS/PASEP/NIT, quais sejam, o extrato do PASEP vinculado à sua conta no Banco do Brasil e o print da tela da consulta à sua Qualificação Cadastral feita ao sítio eletrônico do INSS, os quais, muito embora realmente não contenham a informação exigida no instrumento convocatório (“Os dados estão corretos”), são aparentemente suficientes para atender a finalidade daquela exigência editalícia, que é exclusivamente esclarecer qual o Número de Identificação Social do candidato para que ele possa receber eventuais benefícios trabalhistas previstos em lei durante sua contratação temporária, descortinando, a princípio, a ilegalidade de sua reclassificação no processo seletivo decorrente do excesso de formalismo da Administração Pública e da afronta aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, o que autoriza, por ora, a intervenção do Poder Judiciário para fazer cessar a aparente arbitrariedade. 5) Não se trata de conceder vantagem à agravada em detrimento dos demais candidatos do processo seletivo, mas, sim, de assegurar que uma das candidatas mais bem habilitadas no certame que busca selecionar os melhores profissionais para atuarem no magistério da rede pública estadual não seja impedida de ser contratada temporariamente exclusivamente porque não observou rigorosamente a forma exigida para indicar o seu Número de Identificação Social, sendo que os documentos por ela apresentados são suficientes para tanto e o próprio Estado agravante já detinha esta informação anteriormente por já tê-la contratado noutras diversas ocasiões, de forma que a sua reclassificação no certame, além de aparentemente afrontar os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, implicaria em ofensa aos princípios da eficiência e da busca pela seleção do candidato mais apto para atuar na Administração Pública.
6) Recurso desprovido. (AI nº 5004352-77.2024.8.08.0000, Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª C. Cível, DP 12/08/2024, TJES).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO. DESCLASSIFICAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. INFORMAÇÕES PRESENTES. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I - o Agravante-Impetrante apresentou à Comissão dita Coatora, documento complementar e de maior grau de confiabilidade, em que consta o aludido número de identificação – NIT, exigência do item III, da cláusula 9.7, do Edital, que está necessariamente compreendida no item IV, ao qual deu cumprimento o Agravante. II - Há uma aparente exigência inócua do Edital no item III, enquanto necessariamente condita no item IV, ou seja, a Administração exige o número (NIT) no item III e a confirmação do número no item IV. III – Não guarda razoabilidade a reclassificação do candidato, que na prática funciona como verdadeira desclassificação, por ausência de um documento cuja informação a que se destina fora efetivamente prestada em grau de confiabilidade ainda maior do que aquela exigida.
IV – Recurso conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. (AI nº 5002132-09.2024.8.08.0000, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª C. Cível, DP 31/07/2024, TJES).

Em hipóteses semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça assim também concluiu, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO CARTORÁRIO.
INSCRIÇÃO DEFINITIVA. INDEFERIMENTO.
AUSÊNCIA DE ATESTADO MÉDICO LAVRADO EM IMPRESSO PRÓPRIO. EXCESSO DE FORMALISMO.
COMPROVAÇÃO DE QUE O ATESTADO FORA FIRMADO POR MÉDICO CREDENCIADO DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, E NESSA CONDIÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. No caso, a controvérsia perpassa pela admissão ou não de atestado médico apresentado pelo recorrente para fins de inscrição definitiva em concurso cartorário, levando em conta que o documento não fora firmado em papel timbrado da rede pública de saúde. 2. O recorrente juntou aos autos manifestação do próprio médico que forneceu o atestado em tela, afirmando que o firmou na qualidade de médico da rede pública, bem como documento assinado pelo Secretário Municipal de Saúde de Entre Rios de Minas/MG, confirmando que o médico referido pertence ao quadro de servidores da Prefeitura Municipal.
3. Sendo assim, a ausência de timbre oficial no papel que foi utilizado pelo médico para a confecção do atestado não pode desnaturar a condição de ter sido firmado por profissional credenciado da rede pública de saúde, e, nessa qualidade, tal qual comprovado no presente feito, importando sua recusa em excesso de formalismo. 4. Recurso ordinário provido.
(RMS n. 62.681/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 9/6/2020, STJ).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. PROCURADOR FEDERAL. PROVA DE TÍTULOS. AUTENTICAÇÃO. ART. 41 DA LEI DE LICITAÇÕES. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO PRETÓRIO EXCELSO. 1. (...).
3. Hipótese em que o aresto impugnado pautou-se no princípio da razoabilidade para afastar a exigência de que os documentos de aprovação em concurso público - a fim de fazer prova de títulos - fossem obrigatoriamente autenticados no cartório, tal como previa a letra do edital, aceitando a certificação passada por servidores da biblioteca da Justiça Federal e da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. 4. Mesmo transpostos os óbices à admissão do apelo, não soa razoável e configura excesso de formalismo recusar fé a cópias de Diário Oficial da União autenticadas por agentes públicos, mormente porque, além de expressa vedação constitucional (art. 19, inciso II), não foi apresentada qualquer impugnação sobre a veracidade e exatidão das informações que nelas se contém.
5. Recurso especial conhecido em parte e não provido. (REsp n. 1.299.379/BA, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 19/6/2012, DJe de 3/8/2012, STJ).

A reclassificação para última colocação do certame simplesmente pelo fato de a candidata agravada ter disponibilizado tanto o número do NIT quanto do PASEP para esclarecer o seu Número de Identificação Social revela-se, a princípio, arbitrária e desarrazoável, pois a Comissão do Processo Seletivo teve acesso a, pelo menos, 03 (três) documentos apresentados pela recorrida que continham esta informação, a qual não tem relação com o exercício da função temporária que o Estado agravante pretende preencher e nem com a qualificação/titulação da agravada, de forma que não haveria motivo para interferir na ordem de classificação do processo seletivo, devendo, no máximo, obstar a assinatura do contrato temporário, caso realmente houvesse algum equívoco relacionado a forma prevista no instrumento convocatório, uma vez que a finalidade do ato administrativo já havia sido alcançada.

No afã de reforçar este fundamento, o próprio Estado agravante esclareceu neste recurso que a exigência de comprovação da qualificação cadastral do PIS/PASEP pelo candidato tem por escopo observar as normas do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (e-Social), obrigatórias para a Administração Pública, a fim de evitar o recebimento de sanções e autuações e dificuldades operacionais para a SEDU na formalização do vínculo do candidato e pagamento de sua remuneração, questões estas afetas exclusivamente à contratação em si, não possuindo nenhuma relação com a qualificação profissional do candidato que tivesse o condão de interferir na lista de classificação.

Portanto, ao menos neste momento embrionário em que se encontra o
mandamus
originário, constata-se que a impetrante agravada logrou êxito em demonstrar a probabilidade do seu direito líquido e certo de ter os documentos apresentados como sendo suficientes para fins de sua Qualificação Cadastral do PIS/PASEP/NIT no Processo Seletivo Simplificado regulado pelo Edital nº 040/2024, principalmente porque a finalidade do ato administrativo teria sido alcançada e por não se tratar de exigência relacionada ao exercício da atribuição da função temporária e ao nível de qualificação do candidato, devendo, assim, reaver, ao menos por ora, sua classificação originária no certame e fazendo jus ao preenchimento da função temporária, por ocasião de sua chamada.

É importante ressaltar que, ao contrário do asseverado pelo Estado recorrente, não há
periculum in mora
inverso, pois a documentação aqui debatida está interferindo exclusivamente na ordem de classificação da agravada no processo seletivo, inexistindo dúvida quanto a sua qualificação para desenvolver o labor de professora de geografia, de maneira que não há risco para a qualidade do ensino que será disponibilizado pelo Poder Público.

Aliás, de acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora no
mandamus
originário, a tutela provisória concedida já teria sido cumprida desde março de 2025, ocasião em que a impetrante agravada dispensou sua habilitação numa das aprovações e optou por ser contratada temporariamente para uma das funções para a qual se habilitou no processo seletivo regulado pelo Edital nº 040/2024, o que foi confirmado na consulta ao Portal Transparência do Estado do Espírito Santo, afastando, inclusive, a alegação de perda superveniente do objeto feita pelo ente estatal na instância primeva, visto que a recorrida somente teria desistido de uma das suas inscrições feitas no certame.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele

nego
provimento
, a fim de preservar a decisão objurgada que deferiu o pedido de tutela provisória na demanda originária.

É como voto.

1
9.7 - Na hipótese do não atendimento ou não apresentação da documentação completa prevista no subitem 9.5 (exceto incisos XVII e XIX ao XXVIII), o candidato será RECLASSIFICADO.

2
9.5 - Quando convocado para participar da 2ª etapa, o candidato deverá apresentar, obrigatoriamente, cópia legível dos documentos abaixo: (...); III - Comprovação do PIS/PASEP, TODOS os candidatos deverão acessar o site: https://cnisnet.inss.gov.br/cnisinternet/faces/pages/index.xhtml, clicar na opção de cidadão clicar na aba deinscrição escolher a opção de filiado imprimir a página que informa o número de identificação - NIT. Ocandidato que não conseguir verificar pelo site o número de identificação do NIT/PIS/PASEP deverá emitir peloscanais oficiais das agências Caixa Econômica (PIS) ou Banco do Brasil (PASEP); IV – Qualificação Cadastral do PIS/PASEP (acessar o endereço eletrônico http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/qualificacao/resultadoqualificacao.xhtml, inserir o número gerado na consulta do inciso III, informar o nome completo registrado no CPF (sem acentos) e imprimir o print da tela constando a informação: “Os dados estão corretos”).

9.6.1 - A apresentação dos documentos constantes nos incisos II, III, IV, V, VI e VIII é uma exigência do Sistemade Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas - eSocial.

3
Súmula nº 628 do STJ – A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal.

4
O Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que
“Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior,
a
autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade”
(AgInt no RMS n. 74.027/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024, STJ).

5
AC nº 5003107-72.2023.8.08.0030, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, DP 21/03/2024, TJES / AC nº 5007645-17.2023.8.08.0024, Relator: Des. Convocado Marcos Valls Feu Rosa, Terceira Câmara Cível, DP 28/02/2024, TJES / AI nº 5004947-13.2023.8.08.0000, Relator: Des. Samuel Meira Brasil Júnior, Segunda Câmara Cível, DP 18/05/2024, TJES.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.